Tribunal: TJDFT
Processo: 0715579-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0715579-74.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SIMONE ARRUDA TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO HUMANO LTDA APELADO: SAF CORPORATE PARTICIPACAO EM SOCIEDADES LTDA, SAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA, GA CONSULTORIA EMPRESARIAL E TREINAMENTO EIRELI - INVICTUS, GSAF - SERVICOS DE ASSISTENCIA FINANCEIRA LTDA, ALEXSANDRO RODRIGUES ALVES, RAYVANDERSON FERNANDES DOS SANTOS, GESLLANE NUNES DE SOUZA AZEVEDO, JOSE CHARLES SANTOS SOARES, DAVID MOREIRA SANTOS, JOSE CARLOS DOS SANTOS, ISMULLER ALVES DA CRUZ, ALPHA CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA, SILVANA DE JESUS SANTOS, SUIT PAGAMENTOS S.A DESPACHO Intimem-se os patronos da apelada, Dra. Andréa Rodrigues de Queiroz, OAB/BA 18.733, Dra. Elaine Souza Dantas, OAB/BA 25.082; Dr. Jonas Ferraz Maia, OAB/BA 26.373 e Dr. Paulo Roberto Silva e Silva, OAB/BA 27.875, para que tragam aos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovação da efetiva comunicação da renúncia do mandato à cliente, Gesllane Nunes de Souza Azevedo, nos termos do art. 112, do CPC/2015, uma vez que o print do e-mail em ID 34668449 não demonstra que a mensagem foi recebida e concretamente visualizada por ela. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator